Tribunal: TJDFT
Processo: 0721141-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por AMÉRICO DIAS SILVANO e DANIEL CAVALCANTE MESQUITA (ID 27319564) em face do pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 27216794), cuja fundamentação foi a seguinte: “(...) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelo sócio sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se, por meio da aplicação do instituto da desconsideração, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. Na espécie, não se vislumbra a prova inequívoca de que houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Não consta nos autos documento ou testemunho que demonstre inequivocamente as alegações dos agravantes. Ausente à primeira vista a necessária demonstração do requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.” O embargante/apelante aponta omissão e contradição no julgado. Sustenta não se tratar de indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica, mas da instauração do incidente. Entende que para a instauração do incidente bastam indícios e em seu curso serão colhidas provas. Traz jurisprudência favorável à tese defendida. Adverte que a decisão foi omissa ao não externar fundamentos para afastar o direito dos embargantes à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e contraditória ao exigir provas irrefutáveis, haja vista que o referido incidente não foi instaurado. Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem razão, contudo. Na estrita dicção legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Com efeito, é cediço que a contradição consiste na existência de proposições inconciliáveis. No caso sob análise, não há que se falar na ocorrência dos vícios supracitados, explico. Da simples leitura da decisão resta claro que não houve omissão, principalmente porque a decisão que proferi está em consonância com a decisão recorrida. Tampouco haverá contradição pois, na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Casa, o vício de contradição impugnável por meio de embargos de declaração se caracteriza pela presença de proposições inconciliáveis na estrutura interna do pronunciamento judicial. Nessa linha, os embargos de declaração apenas são cabíveis se veiculam a alegação de que a decisão judicial adotou, na fundamentação, premissas incompatíveis entre si ou emitiu, na parte dispositiva, preceito desconexo com a motivação. Precedente. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 638.339/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015) (grifei) No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA PELO IRP. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. PEQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargantes suscitam a tese de contradição sob o argumento de que o Acórdão contraria o entendimento pacificado nesta Corte e no STJ. 2. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do CPC diz respeito à análise interna do Acórdão. O desacordo com a decisão proferida no acórdão não enseja a oposição de embargos de declaração, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. 3. A pretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão n.1043299, 07042576520178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 12/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Por fim, é certo que os embargantes buscaram nova análise do pedido liminar, o que é inviável em sede de embargos de declaração, que não se presta a rediscussão da matéria. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não autoriza a interposição de embargos declaratórios. Esta é a jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme seguintes arestos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. FORÇA MAIOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSENCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 3. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. (...) 6. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 7. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão n.1001066, 20150110766034APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 219/229) (grifou-se) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. 1. Ausente a omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento. 2. O fato de a fundamentação do julgado não coincidir com os interesses defendidos pelos litigantes não implica omissão. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 535 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão n.999178, 20150111142803APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 09/03/2017. Pág.: 122/134) (destacou-se) Dessa forma, não há que se falar em vícios na decisão, uma vez que as razões do questionamento ora delineadas representam a pretensão dos embargantes na rediscussão da matéria, o que é inviável em sede de embargos de declaração. Neste passo, não se verifica, nas razões dos aclaratórios, qualquer argumentação apta a infirmar o entendimento antes esposado, devendo ser mantida a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos. É como voto.